Tribunal: TJDFT
Processo: 0710775-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710775-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVID ALBUQUERQUE QUEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado (ID 46248823) interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, para condenar o Distrito Federal para, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, submeter a parte autora ao tratamento de HEMODIÁLISE, em hospital da rede pública, ou promova o seu custeio em estabelecimento privado, de acordo com relatório médico, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado. O recorrente requer “o PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, reformando-se a sentença para condenar o Distrito Federal a disponibilizar o procedimento HEMODIÁLISE – 3 VEZES POR SEMANA, no prazo de 10 (dez) dias, dada a urgência no tratamento. em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular;”. No ID 46248831 a Central de Regulação informou que “A DECISÃO 108766249, foi atendida uma vez que o(a) paciente DAVID ALBUQUERQUE QUEIROS, CNS 701407690777936 , foi direcionado para con5nuidade de tratamento hemodialítico em vaga regulada na clínica DAVITA BRASIL”. Intimado para se manifestar sobre o noticiado, quando ao reinício do tratamento em clínica conveniada (ID 46269364), a Defensoria Pública se pronunciou “fomos informados que a vaga em hemodiálise foi fornecida ao recorrente na clínica DAVITA em Sobradinho. Todavia o recorrente reside em Taguatinga, sendo inviável o seu deslocamento para a referida clínica.” (ID 46309699). O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (ID 47457255), ante inovação recursal e supressão de instância. E o breve relatório. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse processual. A sobrevivência da demanda, nesse contexto, requer a presença do binômio utilidade/necessidade, os quais somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), " deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). Com efeito, o provimento jurisdicional reclamado não mais se faz necessário e útil à pretensão veiculada nestes autos, ante a confirmação da notícia de que “a vaga em hemodiálise foi fornecida ao recorrente na clínica DAVITA em Sobradinho.”. Ressalta-se ainda, que o local de realização do tratamento não foi pedido destes autos, estando acerta a manifestação do Ministério Público quanto à inovação recursal e supressão de instância neste pleito. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso Inominado pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito